Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-28.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO – SUPRESSÃO DA ÁRVORE QUE, EMBORA AUTORIZADA NO ANO DE 2019, NÃO CHEGOU A SER EXECUTADA PELO SETOR COMPETENTE – DANOS MATERIAIS – PREVALÊNCIA DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA QUANTO À ESTIMATIVA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À MUNICIPALIDADE – RECONHECIMENTO – SUPRESSÃO DA ÁRVORE QUE, EMBORA AUTORIZADA NO ANO DE 2019, NÃO CHEGOU A SER EXECUTADA PELO SETOR COMPETENTE – DANOS MATERIAIS – PREVALÊNCIA DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA QUANTO À ESTIMATIVA APRESENTADA NOS DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL – DANOS MORAIS – REJEIÇÃO – SENTIMENTO DE IRRITAÇÃO E ABORRECIMENTO, EM DECORRÊNCIA DO EPISÓDIO EM QUESTÃO (QUEDA DE ÁRVORE SEM VÍTIMAS FATAIS OU LESÕES CORPORAIS), QUE NÃO JUSTIFICA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE BOTUCATU PARCIALMENTE PROVIDO.